Tribunal: TJSP
Processo: 1500369-51.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pleito almejando a abordagem expressa sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 924 do STJ. Acórdão embargado que afastou a incidência da Súmula 567 do STJ, considerando que o caso concreto se distingue da situação prevista no enunciado sumular, o qual, por sua vez, originou-se do Tema Repetitivo 924 mencionado pelo embargante. Pretensão de reexame

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pleito almejando a abordagem expressa sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 924 do STJ. Acórdão embargado que afastou a incidência da Súmula 567 do STJ, considerando que o caso concreto se distingue da situação prevista no enunciado sumular, o qual, por sua vez, originou-se do Tema Repetitivo 924 mencionado pelo embargante. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Embargos inadmitidos.